Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-70.2017.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002090-70.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON RAMOS DE ARRUDA - CPF: 496.153.191-04 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0054-02 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S/A (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA) (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ARTIGOS 5º, XXXV, LV, E 93, IX CF; ARTIGO 39, I, 51, IV, § 1º, III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEMA 660 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto alegando suposta violação
ao artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil; artigos 5º, XXXV, LV, e 93, IX CF; artigo 39, I, 51, IV, § 1º, III do Código de Defesa do consumidor
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de violação ao princípio da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A aventada contrariedade ao artigo 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“O v. acórdão do TJ restou por corroborar com violação do amplo direito de defesa, seja por não manifestar sobre a questão essencial, portanto violação do art. 5º, XXXV e art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC e infelizmente o mais grave que seria a violação da ampla defesa e violação do art. 5º, inciso LV da CF
IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
No presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da CF, nos termos do Tema 660.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1002090-70.2017.8.11.0006

AGRAVANTE:
AIRTON RAMOS DE ARRUDA

AGRAVADO:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e OUTROS

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
AIRTON RAMOS DE ARRUDA
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário também por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 660).

O agravante alega, em síntese, que
“o recurso em tela tem como finalidade e citação como repercussão geral o processamento do recurso, haja vista que o agravante sofreu violação em seu direito, haja vista que o TJ denegou seguimento ao recurso, de sorte a r. decisão denegatória não merece prevalecer, pois em sede recursal o recorrente argumentou que o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou o entendimento de outros tribunais e do STJ. Cabe em preliminar de repercussão geral e ainda em observância a nova redação dada pela EC 125/22, art. 105, § 2º, § 3º, incisos III, V e VI da CF discorrer que o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou jurisprudência dominante proferido pelo STJ e STF, assim o v. acórdão restou por configurar negativa de prestação violando-se o art. 5º, XXXV, CF e ainda violação do art. 93, IX da CF, sobre impedimento de produção de prova, e ainda a demora para fornecimento de senha e desbloqueio do cartão para fins de comprovar a ilegal venda casada., por conseguinte requer considerada a repercussão geral, questão jurídica, econômica diante do direito fundamental perseguido no caso em testilha, por conseguinte requer considerada a repercussão geral, diante do direito fundamental perseguido no caso em testilha. Citamos cerceamento da ampla defesa, negativa de prestação jurisdicional e ainda falta de fundamentação declarar o seguinte(art. 5º, XXXV, LV e art. 93, IX da CF, e a questão é tema de repercussão geral do STF 339 e o v. acórdão AR 2.347/AM informativo 808 do STF. Temos violações do art. 5º, XXXV, LV e art. 93, IX da CF e repercussão geral tema 339 e v. acórdão AR 2.347/AM informativo 808 do STF, conforme cópia integral que anexamos. Sobre as violações do art. 5º XXXV, LV, art. 93, IX, da CF o STJ no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1938247 - mencionou que somente o STF pode apreciar a admissibilidade sobre os dispositivos constitucionais e infra retro.”

Recurso tempestivo (id. 285943859).

Contrarrazões no id. 292816372.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Do Recurso Extraordinário

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por AIRTON RAMOS DE ARRUDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, em face do v. acórdão de id 245184156:

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 260972666.

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à Apelação, proposta por AIRTON RAMOS DE ARRUDA.

A parte Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil; artigos 5º, XXXV, LV, e 93, IX CF; artigo 39, I, 51, IV, § 1º, III do Código de Defesa do consumidor.

Recurso tempestivo (id 266552254)

As custas judiciais não foram recolhidas em virtude da parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 266186770).

Contrarrazões no id 271947362.

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“O v. acórdão do TJ restou por corroborar com violação do amplo direito de defesa, seja por não manifestar sobre a questão essencial, portanto violação do art. 5º, XXXV e art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC e infelizmente o mais grave que seria a violação da ampla defesa e violação do art. 5º, inciso LV da CF.”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). TEMA 439. RE 606.199. INAPLICABILIDADE. LEI 12.772/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1331395 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021). (g.n)

Assim, em relação à suposta violação ao artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil; artigos 39, I, 51, IV, § 1º, III do Código de Defesa do consumidor todos do CPC, o recurso extraordinário é via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Assim, o recurso não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, em quaisquer de suas vertentes.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Quanto as demais teses debatidas na decisão recorrida, destaca-se que os fundamentos utilizados pelo agravante dizem respeito às hipóteses de inadmissão do recurso especial e do recurso extraordinário, que não enseja a interposição do agravo interno, vez que este somente é possível para caso de negativa de seguimento, não merecendo, portanto, serem aqui considerados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025